Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710233-14.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI GRASSI AGRAVADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC CONSTRUTORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por giovanni grassi contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO” ajuizada em desfavor de HC CONSTRUTORA S.A. e BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A.: Trata-se de processo de conhecimento, como pedido de antecipação de tutela, ajuizado por Giovannni Grassi em face de Brasília Parque Construções e Incoroprações e HC Construtora S/A. Em síntese, o autor afirma que pactuou com com as rés contrato para compra de imóvel, bem que lhe foi entregue no dia 19 de outubro de 2015, conforme informação constante na inicial. Aduz, no entanto, que percebeu a existência de vícios patológicos na estrutura do empreendimento. Alega que os defeitos do imóvel vão muito além da questão estética, abalando a segurança e a solidez da construção, além da sua saúde física. Segundo o autor, a real extensão dos problemas do empreendimento somente foram constatadas com a realização de perícia no processo n. 0712466-49.2019.8.07.0001, no qual o titular de outra unidade imobiliária postulou a rescisão de contrato celebrado compra e venda de imóvel pactuado com as rés do presente feito. Afirma que em razão da existência de vícios estruturais, o condomínio formado do empreendimento imobiliário também ajuizou ação contra as rés. Aduz ainda que: "vinha cumprindo o avençado integralmente, na forma pactuada, mediante pagamento das prestações ajustadas. A parte ré, por seu turno, descumpriu o contrato, mediante execução do serviço de construção com clara inobservância das normas técnicas, violando o contrato e promovendo indesejado desequilíbrio contratual. Em face disso, diante da impossibilidade de se cumprir o avençado, já que não há condições seguras e dignas de habitabilidade, o autor vinha buscando amigavelmente a rescisão contratual junto à parte ré. No entanto, a ré sempre fazia pouco caso e vinha protelando a resolução da questão, até que no mês de maio de 2019 o autor decidiu por não mais efetuar o pagamento das prestações, a fim de mitigar seus prejuízos, acreditando que ao assim proceder estimularia as rés a o procurarem a fim de celebrarem um acordo." Afirma que as rés não entraram em contato com o autor para promoção de uma rescisão amigável. Aduz, ainda, que, ao se preparar para buscar a tutela jurisdicional de sua pretensão (rescisão do contrato por culpa da construtora), foi surpreendido no mês de outubro com um e-mail da construtora informando que o imóvel adquirido pelo autor seria levado a hasta pública, em razão do inadimplemento das parcelas acordadas. Tece arrazoado jurídico. Postula, em tutela de urgência, (i) a suspensão exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, sem que o autor venha a sofrer as sanções contratuais respectivas, tais como multa moratória, juros e inscrição de seu nome em cadastro de restrição de crédito (SPC e SERASA), além de cessar a atualização do referido valor; e (ii) autorização para que as rés comercializarem o imóvel, sob a condição de depositarem nestes autos o valor integral pago pelo autor (R$ 288.240,66). No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência requerida, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel e a condenação da ré ao pagamento de materiais que alega ter sofrido. É o necessário. Decido. Anteriormente, foi indeferida a gratuidade de justiça postulada pelo autor, motivo que ensejou a interposição de recurso em face da decisão do Juízo. O desembargador relator do recurso determinou a suspensão da decisão agravada, razão pela qual o Juízo, cumprindo determinação do desembargador, determinou que o processo aguardasse o julgamento do recurso. Após a determinação do Juízo, o autor compareceu novamente ao processo, postulando o prosseguimento do feito. Sendo assim, para que não haja alegação de ausência de prestação jurisdicional, aprecio a tutela de urgência postulada na inicial. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado autor. Neste ponto, ressalto que o autor, pelo menos, desde maio de 2019, é conhecedor dos supostos vícios existentes no imóvel objeto da controvérsia. No entanto, apenas agora, após estar inadimplente com suas obrigações contratuais, resolveu postular a rescisão do contrato em razão dos alegados vícios estruturais do empreendimento. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora. Neste ponto, ressalto que os vícios estruturais nos quais o autor fundamenta o seu requerimento de rescisão contratual devem ser demonstrados nos presentes autos, após a abertura do contraditório. Ademais, especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, considerando que no laudo realizado no processo n. 0712466-49.2019.8.07.0001 foi afirmado, em resposta aos quesitos formulados pelas partes daquele processo, que os problemas da unidade periciada naqueles autos não afetam de alguma forma a segurança e solidez das comuns da edificação e da unidade. Assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, indefiro a tutela de urgência. Noutro giro, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n. 0707263-41.2021.8.07.0000. O Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam que as Agravadas entregaram imóvel eivado de vícios construtivos. Salienta que há muito tempo vem buscando uma solução amigável com as Recorridas, o que contribuiu para que a judicialização da demanda fosse postergada. Afirma que, em face da ação ajuizada pelas Agravadas buscando a retomada do imóvel, a paralisação do feito de origem poderá ocasionar danos irreparáveis. Conclui pela culpa exclusiva das Agravadas pela rescisão do negócio jurídico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “i) sejam suspensas as obrigações originadas do vínculo contratual objeto de rescisão da lide até o julgamento de mérito; (ii) seja determinada a indisponibilidade do imóvel, autorizando a comercialização para terceiros, somente na hipótese de as agravadas depositarem nestes autos o valor integral pago pelo autor R$ 288.240,66 devidamente corrigido; e (iii) seja determinado o prosseguimento do feito de origem em razão do efeito suspensivo alcançado no agravo n° 0707263-41.2021.8.07.0000”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Com efeito, o instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação das Agravadas pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. E, mesmo além dessa perspectiva, é preciso atentar que, nessa etapa incipiente do processo, não se evidencia, com a clareza necessária, a inadimplência atribuída às Recorridas, de maneira a empecer o direito subjetivo do Agravante à resolução do contrato. Imperioso ressaltar que, em se tratando de obrigação garantida por alienação fiduciária de imóvel, o inadimplemento do devedor fiduciante atrai a incidência dos mecanismos previstos na Lei 9.514/1997, os quais em princípio são incompatíveis com a simples desistência do negócio jurídico. Significa dizer que o devedor fiduciante que deixa ou pretende deixar de cumprir as obrigações convencionadas fica submetido aos consectários do inadimplemento estipulados nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997. Ressalve-se, apenas, que não há impedimento à tramitação da demanda, com a devida venia, tendo em vista que o efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento 0707263-41.2021.8.07.0000 tem por objeto apenas a gratuidade de justiça. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para autorizar o prosseguimento do feito independentemente do julgamento do Agravo de Instrumento 0707263-41.2021.8.07.0000. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator